Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-47.2013.8.11.0006
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-47.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), APARECIDO CARLOS DA FONSECA - CPF: 207.889.161-49 (APELADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), DAMIAO GARCIA - CPF: 015.780.941-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VÍTIMA ALVEJADA PELAS COSTAS. EXCESSO DOLOSO EVIDENTE. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A EXCLUDENTE. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, acolhendo veredicto do Tribunal do Júri, absolveu o réu da acusação de homicídio qualificado, acatando a tese de legítima defesa. A vítima foi morta com disparos de arma de fogo em um bar, após discussão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados que absolveu o réu com base na legítima defesa é manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a dinâmica dos fatos descrita por testemunha ocular e corroborada por laudos periciais.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos não é absoluta e cede passo quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária e totalmente dissociada das provas dos autos (art. 593, III, "d", CPP). 4. A prova técnica (laudo de necropsia e mapa topográfico) e testemunhal ocular demonstram que o réu efetuou múltiplos disparos, inclusive pelas costas e quando a vítima já estava caída, o que afasta os requisitos da moderação e da atualidade da agressão injusta, essenciais à legítima defesa. 5. A versão de legítima defesa apresentada pelo réu encontra-se isolada e contraditada pelos elementos probatórios objetivos, configurando execução desproporcional e excesso doloso, o que impõe a submissão do acusado a novo julgamento.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A decisão do Tribunal do Júri que absolve o réu com base em tese de legítima defesa manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente quando a perícia e testemunhas comprovam execução com disparos pelas costas e excesso evidente, deve ser anulada para submissão a novo julgamento, sem ofensa à soberania dos veredictos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25 e art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.225.185 (Tema 1.087); STJ, AgRg no HC 903.455/SP.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, proferida nos autos da Ação Penal n. 0000983-47.2013.8.11.0006, que absolveu o réu
Aparecido Carlos da Fonseca
da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público postula a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que o acervo probatório, composto por laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra inequivocamente a autoria e a materialidade delitiva, bem como a incidência das qualificadoras, rechaçando a tese de legítima defesa acolhida pelo Conselho de Sentença (ID 334591383).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa de Aparecido Carlos da Fonseca pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, defendendo a manutenção da decisão absolutória em respeito à soberania dos veredictos, alegando que a tese de legítima defesa encontra respaldo na prova técnica produzida (ID 334591386).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso, para anular o julgamento e submeter o acusado a novo Tribunal do Júri, por entender que a decisão absolutória se encontra dissociada do conjunto probatório, configurando a hipótese prevista no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (ID 338765353).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres, que absolveu o réu Aparecido Carlos da Fonseca da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, razão pela qual o conheço.

O Ministério Público sustenta que a decisão dos jurados, ao acolher a tese de legítima defesa e absolver o acusado pelo quesito genérico, dissociou-se integralmente do conjunto probatório, que aponta para a prática de homicídio qualificado, sem o amparo de excludentes de ilicitude.

O pleito comporta provimento.

É cediço que a soberania dos veredictos, assegurada pelo artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não é absoluta, permitindo-se a anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária e não encontrar qualquer respaldo nos elementos de convicção colhidos nos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.087 da Repercussão Geral (ARE 1.225.185), firmou a seguinte tese vinculante:
"

É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.”

No presente caso, a absolvição pelo quesito genérico, alicerçada exclusivamente na alegação de legítima defesa — desamparada por prova idônea — enquadra-se precisamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STF, autorizando a cassação do veredito.

No caso em apreço, a materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia (ID 225350653) e Mapa Topográfico (Ids 225350656 – pág. 67/77), que atestam a morte da vítima Damião Garcia decorrente de traumatismo cranioencefálico e ferimentos por projéteis de arma de fogo. A autoria também é certa e confessada pelo réu, cingindo-se a controvérsia à dinâmica dos fatos e à configuração da excludente de ilicitude.

A tese defensiva de legítima defesa, acolhida pelos jurados, carece de suporte probatório mínimo que justifique a absolvição, revelando-se a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A prova testemunhal colhida em plenário corrobora a tese acusatória e afasta a excludente de ilicitude. A testemunha ocular
Flávio Sales do Couto
, em seu depoimento prestado durante a sessão de julgamento, relatou que estava no bar no dia dos fatos e presenciou o momento em que a vítima, Damião Garcia, chegou ao local já alterada. Segundo a testemunha, após um período de discussão, o réu, que se encontrava atrás do balcão, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

Flávio Sales do Couto detalhou que o primeiro disparo atingiu o rosto da vítima ("no olho"), fazendo com que ela caísse ao solo. Ato contínuo, com a vítima já caída, o réu efetuou um novo disparo, que a atingiu nas costas. A testemunha foi enfática ao afirmar:
"O primeiro que foi no olho, o rapaz saiu aí o depois que ele caiu, o Ciro deu outro tiro. Esse segundo disparo sim, ele já estava caído."

Essa narrativa encontra-se em perfeita harmonia com o
Laudo de Necropsia
e o
Mapa Topográfico
(Ids 225350656 – pág. 67/77; id. 225350653 e id. 225350667), que indicam três orifícios de entrada de projéteis: um na região orbitária (olho esquerdo), um na região cervical (pescoço) e um na região dorsal (costas). A perícia técnica confirma a execução de disparos em regiões vitais e, crucialmente, um disparo pelas costas, compatível com a descrição da testemunha de que a vítima foi alvejada novamente quando já estava caída e indefesa.

A tese de legítima defesa exige a presença simultânea de requisitos legais:
agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e defesa de direito próprio ou alheio
(art. 25 do CP).

No caso, a prova técnica e testemunhal demonstra que:

1.

Ausência de Moderação
: O réu efetuou três disparos de arma de fogo contra vítima desarmada, sendo um deles, comprovadamente, na região das costas, circunstância que denota, por si só, excesso doloso e incompatibilidade com a mera repulsa defensiva.

2.

Inexistência de Agressão Injusta Atual
: A prova indica que foi o réu quem iniciou as agressões físicas (golpes de facão), e que os disparos letais ocorreram em momento em que a vítima já não oferecia risco capaz de justificar a letalidade da reação, mormente o disparo efetuado quando a vítima já estava caída ou em rota de fuga (tiro nas costas).

O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu ter efetuado os disparos, alegando ter agido por "impulso" e medo, contudo, tal versão encontra-se isolada e contraditada pela perícia que aponta a execução de disparos sucessivos em regiões vitais e pelas
costas
.

Nesse sentido, verifica-se que a decisão do Tribunal do Júri foi
manifestamente contrária à prova dos autos, não afrontando o princípio da soberania dos veredictos
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior,
"não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da Republica, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos"
(HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016) . 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 903455 SP 2024/0113719-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Portanto, a decisão dos jurados, ao absolver o réu, optou por uma versão que não encontra amparo em nenhum elemento de prova verossímil, ignorando a prova pericial e testemunhal que afastam os requisitos da excludente de ilicitude, tornando imperiosa a submissão do apelado a novo julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para
anular
a decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o réu
Aparecido Carlos da Fonseca
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026